Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701061-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LYDIA TEIXEIRA GAMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, decidindo inexistir o excesso de execução apontado, por considerar cabível a incidência dos juros de mora sobre a diferença devida a título de licença-prêmio demandada judicialmente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou a planilha de cálculo apresentada pela agravada e fixou o valor do crédito exequendo em R$ 122.750,59 (cento e vinte e dois mil e setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). Em suas razões, o agravante reitera a fundamentação externada por seu órgão auxiliar no sentido de que, sobre o valor já recebido a título de licença-prêmio, haveria que incidir não apenas a correção monetária, como fez a agravada na planilha de cálculos homologada, mas também os juros de mora, por simetria, eis que, na diferença devida, a recorrida fez incidir os citados juros. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, afigura-se configurado o dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o cumprimento de sentença para o pagamento do valor homologado em juízo, há risco, ainda que remoto, de que tal crédito venha ser adimplido antes do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No entanto, não se vislumbra relevância nos argumentos expendidos pela parte recorrente, eis que, em princípio, não são devidos juros de mora pela credora. Com efeito, não há, ainda em princípio, mora imputável à referida parte, muito menos constituída, de forma a tornar imperativa a incidência de juros moratórios a serem abatidos no cálculo do crédito exequendo, sobretudo quando considerado que a cobrança judicial só se realiza porque o ente pagador não adimpliu integralmente a verba devida à parte agravada no tempo e modo devidos. Daí porque, ausente a relevância dos argumentos do agravante, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator